Tribunal: TCU
Processo: 023.452/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8339/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.452/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Alan Ferreira Maduro (XXX.871.817-XX); Claudio Marcio Leonardo da Silva (XXX.618.787-XX); Diego Leopoldo dos Santos (XXX.647.837-XX); Erika Lisboa Ponciano (XXX.530.247-XX); Evandro Vieira de Andrade (XXX.956.737-XX); Fernanda Luciana da Silva Monteiro (XXX.744.687-XX); Joao Vitor Silva Matias (XXX.030.717-XX); Monica Montuano Goncalves Ramos Mattos (XXX.635.397-XX); Thiago Nascimento Krause (XXX.128.397-XX); Vivian Borges Paixao (XXX.395.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.